Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-68.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001084-68.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
DEVIDA A FIXAÇÃO CONTRA
A MUNICIPALIDADE E
O ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
. 1.

A 2ª Vice-Presidente desta Corte determinou o envio dos autos à relatoria da apelação para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, exercer juízo de retratação em face do entendimento do STF, relativo ao Tema 1002. 2. O Tema 1002, fixou o entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 4. Debruçando-se sobre o caso em análise, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia e do Município de Juazeiro em pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), levando em consideração os requisitos do art. 85, §2º do CPC, bem como o disposto no §8º do mesmo artigo, haja vista que, em se tratando de saúde, o bem perseguido possuiu valor inestimável, valor que deverá ser rateado em partes iguais entres os entes públicos sucumbentes.. 5. Apelo conhecido e provido. 6. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8001084-68.2019.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e o
ESTADO DA BAHIA
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Autora,Defensoria Publica nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça